Tribunal: CARF
Processo: 10930.722215/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10930.722215/2014-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-012.955 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
COMEXIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 01/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CAFÉ. POSIÇÃO 0901.1. EXPORTAÇÃO DE
MERCADORIA
RECEBIDA
COM
O
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dão direito ao crédito presumido tratado no art. 5o da Lei no 12.599/2012
as receitas de exportação de café classificado nos códigos 0901.1 da Tipi
recebido com o fim específico de exportação. Mantém-se a glosa fiscal quando
a contribuinte não traz provas que infirmem os registros por ela própria
assentados em sua contabilidade fiscal relativos à classificação de exportação
de mercadorias receitas com o fim específico de exportação.
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do
indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO
CTN. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser provido.
Numero da decisão:3 201-005.809 Nome do relator:LAERCIO CRUZ
ULIANA JUNIOR

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente-substituta
(assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722215/2014-41
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.955 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722215/2014-41

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Celso Jose Ferreira de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Mateus Soares de Oliveira, Catarina Marques Morais de
Lima (suplente convocado(a)), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).
.
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Ao pedido de ressarcimento a contribuinte vinculou declaração de compensação.
Abriu-se procedimento visando a aferição do direito pleiteado cujo resultado foi
relatado na Informação Fiscal de fls. 116/122.
A auditoria da Seção de Fiscalização da DRF em Londrina - PR, depois de feitas
algumas considerações sobre os documentos solicitados à contribuinte e à legitimidade
do emprego da técnica da amostragem na correspondente análise, inicia o relato
identificando a forma de atuação da contribuinte:
A empresa tem por atividade econômica principal o comércio atacadista de café em
grão para o mercado interno e externo, sendo predominante e prioritária a atividade de
exportação de café verde, conforme informação sobre a atividade econômica exercida
pela empresa [...], na qual é importante destacar os seguintes pontos, haja vista a sua não
ser considerada revenda conforme definição do artigo 5o, § 3o da Instrução Normativa
1.223/2011:
“.....................................
A Comexim compra café beneficiado de qualquer localização do país transfere para a
sua filial em Minas Gerais - filial 58.150.087/0005-97 para o processo de rebenefício e
padronização dos grãos, procedendo nova redução à nomenclatura COB, e produzindo
Blends segundo as características requeridas por cada cliente.
....................................”
O relatório fiscal passa à apresentação da possibilidade de apuração dos créditos não
cumulativos:
III
- CRÉDITOS APROVEITADOS
a)
verificações gerais
Em relação às filiais que exercem outras atividades (transporte e fabricação de águas
minerais) a apuração das contribuições ao Pis e Cofins não cumulativos foi feita sob a
forma prevista na Lei 10.833/2003.
b)
matérias primas e mercadorias para revenda – café
A partir de janeiro de 2012 houve alteração substancial na legislação das contribuições
ao Pis e Cofins no mercado de café (NCM 0901.1) com a edição da Medida Provisória
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.955 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722215/2014-41

545 de 29 de setembro de 2011, convertida na Lei 12.599, de 23 de março de 2012, que
estabeleceram a suspensão nas vendas efetuadas no mercado interno e, em relação às
atividades exercidas pela requerente (compra e venda de café em grão - NCM
0901.11.10), e o impedimento no aproveitamento de créditos nas aquisições do produto.
Desta forma os créditos apurados pela requerente em relação ao mercado de café
passaram a ser feitos somente nas aquisições de embalagens (sacaria), fretes e
armazenagens, ressalvando que é vedado o aproveitamento de créditos vinculados às
vendas no mercado interno com suspensão das contribuições (artigo 4o, § 2o da Lei
12.599/2012).
c)
Crédito presumido sobre exportações de café cru
Em contrapartida à impossibilidade de aproveitamento de créditos presumidos sobre a
aquisição de café cru, para o tipo de atividade exercida pela requerente foi criado
crédito presumido calculado diretamente sobre as exportações, conforme artigo 5o da
Lei 12.599, de 23 de março de 2012 [...]
[...]
Sobre a forma de aproveitamento do crédito presumido por ressarcimento /
compensação, diz o relato:
c.1)
Forma de aproveitamento do crédito presumido
Referido crédito presumido é passível de compensação ou ressarcimento conforme § 3o
do artigo 5o da Lei 12.599, já mencionado nesta informação.
Em relação ao crédito presumido previsto no artigo 5o da Lei 12.599/2012, a
regulamentação foi feita na Instrução Normativa RFB 1.223, de 23 de dezembro de
2011 [...]
Na seqüência, o informe apresenta os ajustes que reduzem o crédito pleiteado:
IV
– VALORES QUE NÃO GERAM DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS NÃO CUMULATIVA
Exportações de café adquiridas com fim específico de exportação –CFOP 7501
Como já mencionei no item II desta informação a requerente exerce atividade
econômica principal de comércio atacadista de café em grão para o mercado interno e
externo, sendo predominante e prioritária a atividade de exportação de café verde.
A princípio a atividade exercida pela empresa não ensejaria o aproveitamento de crédito
presumido, haja vista o § 5o , II do artigo 5o da Lei 12.599/2012 vedar sua aplicação no
caso de operações que consistam em mera revenda dos bens a serem exportados.
Entretanto, apesar do dispositivo acima, na regulamentação efetuada pelo § 3o do artigo
5o da IN RFB 1223/2011 as atividades exercidas pela requerente foram excluídas da
vedação por não serem consideradas mera revenda.
Não obstante a exceção introduzida pelo dispositivo legal acima que beneficiou a
empresa requerente, verifiquei que incorreu em outra situação impeditiva em razão de
exercer em diversas operações a atividade de comercial exportadora.
Mediante arquivos extraídos do SPED fiscal (transmitidos pela empresa) constatei que
procedeu a entrada de mercadorias (café cru) com fim específico de exportação (CFOP
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.955 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722215/2014-41

1.501 -fls. 73 a 104) e, por consequência exportou café sob o código fiscal – CFOP
7.501 (exportação de mercadorias recebidas com fim específico de exportação),
relacionadas às fls. 59 a 72.
ATUOU, PORTANTO NESTAS OPERAÇÕES COMO EMPRESA COMERCIAL
EXPORTADORA.
A legislação (§ 5o , I, do artigo 5o da Lei 12.599/2012) é clara no sentido de que não se
aplica o aproveitamento do crédito presumido previsto no referido artigo 5o às empresas
comerciais exportadoras.
Tal proibição é consequência lógica da definição contida no § 4o do artigo 5o da referida
Lei que dispõe que se considera exportação a venda direta ao exterior ou a empresa
comercial exportadora com o fim específico de exportação.
Assim o aproveitamento do crédito presumido é permitido às empresas que efetuam
vendas diretamente ao exterior ou para empresas comerciais exportadoras. A estas
últimas é expressamente vedado o aproveitamento do referido crédito.
Desta forma efetuei a reconstituição das exportações efetuadas pela requerente (fls. 105
a 114) excluindo os valores correspondentes ao código de operação 7.501.
Em quadro demonstrativo, a fiscalização consolida em R$ 179.585,01 o valor do crédito
presumido de Cofins apurado no trimestre em questão vinculado às vendas de café ao
mercado externo o qual a interessada tem direito de ressarcir ou compensar.
Encaminhada a Informação Fiscal, a unidade local emitiu o Despacho Decisório
confirmando o proposto pela auditoria quanto ao valor do crédito presumido, deferindo
em parte o pedido de ressarcimento e e formalizando a homologação parcial da
declaração de compensação. O despacho ainda encaminha para que seja providenciado
o lançamento da multa isolada prevista no § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996,
com redação dada pela Lei no 12.249, de 2010, alterada pela MP no 656, de 2014,
convertida na Lei no 13.097, de 2015.
Notificada do despacho decisório em 06/04/2016, em 26/04/2016 a interessada
apresentou manifestação de inconformidade de fl. 162/163 na qual a interessada alega o
que segue.
A seu ver, houve erro da fiscalização na totalização das receitas com o fim específico de
exportação.
Alega que as mercadorias indicadas como adquiridas como o fim específico de
exportação vinculam-se, na verdade, a transferências de mercadorias entre filiais para a
formação de lote e continua:
por força da ausência de CFOP específico foram transferidos com CFOP 6.501, e
considerando que o que regula o CFOP de saída é a legislação estadual a remessa para o
exterior teve que ser feita ao abrigo do CFOP 7501.
No entanto, sob a ótica federal estas operações não se deram com fim específico de
exportação posto que adquiridas para revenda em sua maioria de pessoas físicas. Por
isso deve ser recalculado o rateio das receitas de exportação e restabelecido o crédito
pleiteado.
Deste modo, deve ser provida a presente para que sejam restabelecidos os créditos
integrais apropriados pela contribuinte, por ser de conformidade com a lei.
Pleiteia ao final da manifestação, a reversão das glosas de créditos, a homologação das
compensações das compensações e o ressarcimento do saldo credor. Requer ainda a
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.955 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722215/2014-41

suspensão da exigibilidade das compensações não homologadas neste processo,
conforme previsto no § 11, do artigo 74, da Lei 9.430/1996.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade do contribuinte, para não reconhecer o direito creditório e não
homologar as compensações declaradas. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2013 a 01/12/2013
NÃO CUMULATIVIDADE. CAFÉ. POSIÇÃO 0901.1. EXPORTAÇÃO DE
MERCADORIA RECEBIDA COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dão direito ao crédito presumido tratado no art. 5o da Lei no 12.599/2012 as receitas
de exportação de café classificado nos códigos 0901.1 da Tipi recebido com o fim
específico de exportação. Mantém-se a glosa fiscal quando a contribuinte não traz
provas que infirmem os registros por ela própria assentados em sua contabilidade fiscal
relativos à classificação de exportação de mercadorias receitas com o fim específico de
exportação.
Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os mesmos
argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais, por tais razões merece
ser conhecido.
No caso em tela tanto a fiscalização quanto a DRJ compreenderam que a
contribuinte recebeu o produto com fins específicos de exportação, logo, já teria a incidência
suspensa da COFINS. Assim assentou o entendimento a
Alega a contribuinte que as operações de saída rotuladas sob o código CFOP 7.501 não
corresponderiam, na realidade, a vendas de mercadorias recebidas com o fim específico
de exportação, mas a remessas de transferência para formação de lotes de exportação. O
código CFOP 7.501 teria sido utilizado na falta de outro melhor disponível que
correspondesse à natureza da saída, tendo em vista que as operações de entrada se
deram sob o CFOP 6.501, por falta de melhor classificação.
Veja-se que, ao contrário do que alega a interessada, as aquisições de café com o fim
específico de exportação se deram sob o CFOP 2.501 (fls. 73/104) código diferente do
6.501 que se refere a saídas e não a entradas. Essa incorreção não afeta, porém, a análise
da documentação que acompanha a manifestação de inconformidade.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.955 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722215/2014-41

Para que a contribuinte infirme a natureza de dados assentados em sua documentação
fiscal, é necessário que apresente provas nesse sentido.
No caso, alega a contribuinte que receitas classificadas sob o código CFOP 7.501
corresponderiam, não a exportação de mercadorias recebidas com fim específico de
exportação, mas a remessa de mercadorias para a formação de lote de exportação. Esse
argumento, no seu núcleo, não contradiz a constatação da fiscalização. Isto porque as
mercadorias recebidas com fim específico de exportação (CFOP 2.501) podem ser
exportadas CFOP (7.501) diretamente ou depois da formação de lote, atendendo a
questões de logística. Nenhuma dessas formas de exportação altera a finalidade da
exportação caso o café exportado tenha sido recebido com o fim específico de
exportação.
Apoiando sua alegação, a contribuinte juntou à manifestação de inconformidade, em
arquivo não paginável, planilha Excel [LEVANTAMENTO PIS COFINS 2013-
ENV.xls]
Abrindo-se a planilha, observa-se que o arquivo tem uma aba nomeada VDA DIRETA
em que estão relacionadas, para cada Nota de Exportação, o volume exportado, as notas
fiscais de compra, a data, o fornecedor e a quantidade do café que integrou o lote
exportado.
Em que pese o esforço da contribuinte na construção da planilha em foco, o fato é que
os dados apresentados não têm, por si, nenhum efeito sobre a informação levada pela
contribuinte aos livros de entrada e saída quanto ao recebimento e saída para exportação
de café recebido com esse fim específico. Vale notar que a contribuinte deliberadamente
classificou, coerentemente as operações sob os códigos CFOP 2.501 e 7.501, próprios
de operações visando ao específico fim de exportação.
Tomadas como verdadeiras as informações assentadas na planilhas, elas comprovam o
recebimento de café pelas filiais e a realização de exportações, o que não foi desmentido
pela fiscalização.
O fato de haver o concurso de várias estabelecimentos na formação dos lotes de café
para exportação não afasta, como acima já se adiantou, a hipótese de esse café ter sido
adquirido por esses estabelecimentos com o fim específico de exportação, interditando
da mesma forma o direito ao crédito presumido.
Nesse passo, devem ser mantidas as glosas fiscais.

Tenta aduzir a contribuinte, que os documentos acostados referem-se a frete de
formação de lote de exportação, mas, em nenhum momento consegue provar isso documento.
Ao apresentar sua defesa, deve o interessado trazer suas razões de reforma,
concatenando as ideias, argumentos jurídicos e provas.
Se tratando de pedido de ressarcimento o ônus probatório é da contribuinte, o que
não o fez, nesse sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2000
COFINS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. A prova do indébito
tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior que o
devido. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA. As alegações de
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.955 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.722215/2014-41

verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus
de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia
do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN. O direito à
restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN, o pedido deve ser provido. Numero da decisão:3201-005.809 Nome do
relator:LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Diante do exposto, voto em negar provimento.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego provimento.

Laércio Cruz Uliana Junior
Relator

Fl. 195
DF CARF MF
Original